Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55259674 e 52249456, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 47291575, 47291605, 47291606, 47292364, 47292372 e 47292375. No ID: 56027906, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55259674 e 52249456). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador